Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-55.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. L. L. R. - CPF: 068.398.731-37 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (EMBARGANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração quando constatado que o inconformismo da Embargante não se amolda aos contornos da via do Recurso Integrativo, previsto no art. 1.022 do CPC, pois o Acórdão recorrido não padece de vícios de omissão e/ou obscuridade.

Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados.
No caso, não há falar em omissão e obscuridade referentes
ao pedido de indenização por danos morais
, pois, da leitura do Acórdão hostilizado é evidente que o pedido foi analisado e fundamentadamente rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
M.L.L.R.
,

representada por sua genitora
GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA
,

em virtude do Acórdão desta Câmara que, à unanimidade, deu provimento

aos Apelos

e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A Embargante aponta omissão no Acórdão hostilizado, sob o argumento de que não foram analisadas as circunstâncias que envolvem o caso concreto e que servem de baliza e comprovação do dano moral.

Alega, ainda, obscuridade no
decisum,
pois, no seu entender, eventual valor recebido pelo genitor não transmite à filha e vice-versa, de modo que a Embargante tem direito à reparação pelo dano moral experimentado.

As Contrarrazões foram apresentadas no Id. 159850655.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial que incorra nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022.

(...)

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme relatado, a Embargante alega a existência de
omissão
e
obscuridade
no Acórdão de Id. 157189175 em que esta Câmara, por unanimidade, deu provimento

aos Apelos

e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a Embargante afirma que
não foram analisadas as circunstâncias que envolvem o caso concreto e que servem de baliza e comprovação do dano moral.

No seu entender, o valor recebido pelo genitor na Ação de Indenização n.º 1021958-78.2019.8.11.0001, movida perante o 5º Juizado Especial de Cuiabá, na qual a Embargante não figurou no polo ativo por expressa vedação legal, não transmite à filha e vice-versa, de modo que a Embargante tem direito à reparação pelo dano moral por ela experimentado.

Pois bem.
Ao contrário do asseverado pela Recorrente, inexiste qualquer omissão e/ou obscuridade no aresto objurgado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é o objetivo da via eleita.

Em outras palavras, a Embargante busca rediscutir o pedido de indenização por danos morais que foi analisado e fundamentadamente rejeitado.

Com efeito, no voto condutor está consignado que a falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável.

Deixei ressaltado o entendimento do STJ no sentido de que deve ser observado o fato concreto e suas circunstâncias, afastando-se o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis em casos tais.

Assinalei que tal entendimento deve ser seguido para coibir o abuso do direito de ação relativamente ao dano moral, garantindo o bem jurídico pleiteado somente àqueles jurisdicionados que sofreram real abalo psíquico.

Afirmei que os genitores da Recorrida ajuizaram ação indenizatória no Juizado Especial e após a prolação da sentença com a procedência do pedido, em 18/01/2021, promoveram esta demanda representando a filha, na busca de nova indenização.

Destaquei que a companhia aérea Gol e a empresa Decolar já foram condenadas, em outra demanda, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos genitores da Recorrente, em virtude dos mesmos fatos aqui expostos.

Relembrei que os consumidores foram reembolsados no montante pago pelo pacote de viagem, ou seja, pagaram pela viagem R$ 20.629,00 (vinte mil e seiscentos e vinte e nove reais) e foram restituídos pelo mesmo valor.

Aduzi que receberam indenização por dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao todo e ainda buscam receber mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar alegado abalo moral sofrido pela adolescente.

Por fim, consignei que manter a condenação das Recorrentes acabaria por gerar locupletamento indevido, pois o valor indenizatório ultrapassaria até mesmo o montante pago pelo pacote de viagem. Assim, entendi que o valor já recebido pela família (R$ 20.000,00) na outra ação indenizatória é suficiente para repará-los pelo abalo psíquico.

Em resumo, basta a leitura do Acórdão objeto da embargabilidade para constatar que foram apreciadas todas as questões relevantes para o julgamento da causa. Logo, não há omissão e/ou obscuridade a ser suprida.

Na verdade, os argumentos vertidos nesses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e deixa nítida a insatisfação da Embargante com o julgamento dos Apelos, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi devidamente debatida e enfrentada.

Com essas considerações, diante da inexistência de vícios no Acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023